Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOTEJAMENTO EM VEÍCULO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou ter sofrido danos morais e materiais devido a uma falha na prestação de serviço durante uma viagem que ocorreu em 08/01/2023. Defende que o ônibus utilizado na viagem tinha condições inadequadas, haja vista que durante todo o percurso de 18h (São Paulo - Brasília) havia gotejamento acima de sua poltrona, o que resultou em transtornos e aborrecimentos. Requer uma indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) por danos materiais.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré apenas à reparação por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente defende, em síntese, que o valor a título de dano moral arbitrado em sentença é irrisório, além de que a sentença não condenou a recorrida no reembolso das passagens, decorrente da falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença tanto para condenar a recorrida na reparação material, quanto para majorar o valor fixado a título de dano moral.
5. Preliminar de ofício. Sentença citra petita. Verifica-se que a sentença restou omissa quanto ao pedido referente à reparação pelo dano material. Todavia, prescinde de devolução da questão ao juízo a quo, visto que a questão se encontra pronta para o julgamento por esta Turma Recursal, consoante a teoria da causa madura. Inteligência do artigo 1.013, § 3o, inciso III do CPC. Sentença integralizada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. In casu, o defeito no veículo que resulta em gotejamento na poltrona representa defeito na prestação do serviço, tendo a parte recorrente comprovado a situação por meio de vídeos (ID 49574844 e ss). Também não restou demonstrado nos autos qualquer tentativa da recorrida em disponibilizar outra poltrona à recorrida, a fim de amenizar os transtornos narrados nestes autos.
8. Nessa ilação, a falha na prestação de serviços é razão suficiente para a restituição material, ou seja, reembolso do valor das passagens.
9. No tocante ao pedido de majoração da reparação pelos danos morais, percebe-se que os fatos vão além do mero descumprimento contratual, caracterizando um aborrecimento injustificado, que vai além das dificuldades normais do dia a dia. Portanto, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
9.1. Neste ponto, entendo razoável a sentença que arbitrou o dano moral em R$1.000,00 (mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada apenas para condenar a recorrida ao reembolso do valor das passagens no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
11. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.